Tribunal: TJES
Processo: 0017110-49.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Limitação de Juros; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017110-49.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: LEIBIANE DUTRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – PREVISÃO EXPRESSA CONTRATUAL – CABIMENTO – DANO MORAL – MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No tocante à comissão de corretagem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 938, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese acerca da
“validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP).”

2. Na espécie, extrai-se do inteiro teor do contrato entabulado entre as partes litigantes, colacionado ao feito, ter constado expressamente os valores fixados a título de comissão e corretagem em razão da venda da unidade imobiliária, objeto da lide, a serem pagos pela promitente compradora, circunstância que reclama o afastamento da condenação da referida rubrica, reformando-se neste ponto a r. sentença, que diversamente concluiu. Precedente TJES.

3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de fatores excepcionais que podem configurar a lesão extrapatrimonial, circunstância verificada,
in casu
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0017110-49.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
APELADO: LEIBIANE DUTRA DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: JOAO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RJ152026
Advogado do(a) APELADO: STELEIJANES ALEXANDRE CARVALHO - ES13796

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ALTEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
(CONSTRUTORA ROSSI)
em face de r. sentença de fls. 337/344, integralizada às fls. 358/359-v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da presente “ação ordinária c/c pedido de antecipação de tutela”, ajuizada por
LEIBIANE DUTRA DOS SANTOS
, ora Apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida (i) a restituir à autora a quantia dependida a título de comissão de corretagem, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), devidamente corrigida; (ii) a restituir a importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente à taxa SATI; (iii) em danos morais, na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), confirmando a liminar a seu tempo deferida (fls. 150/152).

Nas razões recursais (fls. 363/372), vindica-se a reforma da r. sentença, sustentando pela (i) impossibilidade de reembolso dos valores cobrados, a título de comissão de corretagem e; (ii) inexistência de danos morais dada a ausência de ato ilícito praticado.

Contrarrazões às fls. 378/382, pugnando-se seja negado provimento ao presente recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença hostilizada.

A controvérsia recursal, cinge-se em aferir acerca do cabimento, ou não, da restituição dos valores despendidos pela aqui Apelada, a título de comissão de corretagem, assim como de reparação extrapatrimonial, haja vista o descumprimento contratual pela construtora, aqui Apelante.

Pois bem.

Na hipótese sub
examine
, infere-se que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao proferir a r. sentença vergastada, acolhera o pleito de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, consignando que
“
ante a ausência de comprovação de ciência pelo consumidor, ora autor, pertinente à cobrança de taxa de comissão de corretagem
, não se vislumbra no presente caso a validade da cobrança do valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), razão pela qual
a restituição de tal rubrica é medida que se impõe
.”
(Grifei)

Em que pese os fundamentos vertidos pelo douto magistrado, a meu sentir, merece reparo a r. sentença neste ponto, pelas razões que passo a expender.

No tocante à comissão de corretagem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema nº 938
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese acerca da
“
v
alidade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
; (vide REsp n. 1.599.511/SP).”
(Grifei)

Na espécie, extrai-se às fls. 74 e 75 do feito originário, ter constado expressamente os valores fixados a título de comissão de corretagem em razão da venda da unidade imobiliária, objeto da lide, a serem pagos pela promitente compradora, no valor previamente destacado de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Diante de tal panorama, restando comprovado, no caso vertente, a existência de cláusula contratual expressa acerca da referida rubrica, há que se reformar a r. sentença objurgada que diversamente concluiu neste ponto.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono aresto desta Colenda Segunda Câmara Cível, quando do julgamento de caso análogo ao dos autos.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REPASSE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM AO CONSUMIDOR
–
LEGALIDADE
– ENTENDIMENTO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – CONSUMIDOR PREVIAMENTE INFORMADO – VALOR DESTACADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
É válida a transferência para o promitente comprador da obrigação de pagamento da comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Precedente STJ.

2. No caso concreto, não obstante a ausência de documento autônomo que indique o pagamento destacado da comissão de corretagem, o próprio autor afirma na inicial que foi informado, quando da assinatura do contrato, acerca da obrigação, embora tenha manifestado discordância.

3.
O contrato assinado pelas partes é claro no sentido de que os compradores seriam os responsáveis pelo valor da comissão de corretagem relativa à venda do imóvel, que não estava abarcado pelo valor do imóvel
.

4. Verificado o cumprimento do dever de informação acerca da transferência ao comprador do imóvel do ônus de pagar a taxa de corretagem,
o valor pago pelos autores a título de comissão de corretagem é perfeitamente legal, não havendo que se falar em nulidade da cláusula que estipulou tal obrigação nem tampouco em devolução da verba.

6. Recurso conhecido e
provido
.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 0028601-87.2011.8.08.0048, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data da Publicação no Diário:
0
3
/03/202
3
). (Grifei).

Quanto à reparação extrapatrimonial, não se olvida que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de fatores excepcionais que podem configurar lesão imaterial.

In casu
, no entanto, não se perde de vista a aflição vivenciada pela Apelada dada a desídia e morosidade da Apelante, a acarretar, inclusive, incertezas acerca da efetiva entrega das chaves do imóvel comprado, já que, conquanto fixado prazo para Julho de 2011, a entrega do apartamento apenas ocorreu em Setembro de 2012, por força da liminar.

Com efeito, resta induvidoso que o expressivo período de mora injustificada na entrega do bem imóvel à Apelada superou o mero dissabor, relevando-se, conforme assentou o duto magistrado na r. sentença hostilizada
“Não bastasse o atraso de 14 (quatorze) meses para a efetiva entrega,
demonstrou a autora nos autos ter sido diretamente afetada com a demora na imissão do imóvel, já que seu casamento estava agendado para 10 de Novembro de 2012 (fls. 131/132 e 212), ou seja,
1 mês antes de seu matrimônio
.”
(Grifei).

À vista disso, resta configurada a lesão extrapatrimonial, suscetível de indenização, sendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado no
decisum
, mostra-se razoável e proporcional ao abalo sofrido, sem perder de vista o caráter punitivo e pedagógico da verba.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Sodalício,
in verbis:

“CIVIL – CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO – ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DA EMPREENDEDORA – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543, DO STJ – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA –
DANO MORAL CONFIGURADO
–
RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO
– INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. O atraso na entrega da obra ultrapassou a seara do mero dissabor, mormente quando sopesado que após mais de 04 (quatro) anos do término do prazo de tolerância o loteamento sequer foi entregue.

6. À vistas dessas considerações, no tocante ao quantum dos danos morais
,
a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora se mostra mais adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico da verba,
totalizando a monta de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização
.

(...).”

(
TJES
, Classe: Apelação, 0019418-14.2019.8.08.0048, Relator: Des. Subst. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data da Publicação no Diário:
04/03/2024
). (Grifei).

Com efeito, cotejando-se a jurisprudência da Corte Superior com o entendimento deste Egrégio Sodalício, mostra-se escorreita a r. sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando-se em parte a sentença, tão-só, para afastar a condenação relativa à restituição dos valores pagos pela promitente compradora a título de comissão de corretagem, mantendo-se hígido os demais termos do r.
decisum
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do recurso e
LHE

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando-se em parte a sentença, nos termos do voto da douta relatora.